Tribunal: TJDFT
Processo: 0749373-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749373-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO BARBOSA SAMPAIO, AMANDA FERREIRA CAMPOS, ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS, ANA PAULA TAVARES CABRAL, ANA ROSA NEVES CARDOSO, CAIO BARROS RODRIGUES, CARLOS EDUARDO DA SILVA GUIMARAES, CARLOS HENRIQUE DA SILVA FEITOSA RODRIGUES, CLAUDIO GOMES BIZERRA, CLEIRTON CARLOS BEZERRA NORONHA, DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA, DANIELLE DOS SANTOS BRITO SILVA, DOUGLAS DE CARVALHO LIMEIRA, DULCE REBHEKA DOMINGOS GONCALVES DA SILVA, EDDERSON GUILHERME REIS DE SOUSA, EDILSON ALVES DA SILVA, EUYSMARLEM ARAGAO BORGES, EVANDO SANTOS LACERDA, FELIPE DE SOUSA CORREA, FERNANDA FERREIRA MOURA, FERNANDA MORAIS CAMPOS PINTO, FILIPE XAVIER DA COSTA, GUILHERME BARRETO ARAUJO, GUILHERME FONTENELLE VILLAS BOAS, HENIS PEREIRA SOUZA, IGOR MONTEIRO BRAZIL NOGUEIRA, JACKSON APARECIDO DOS SANTOS QUEIROZ, JADER RUY FERREIRA DE SANTANA, JAQUELINE LEA LONGO, JEFFERSON LUIS CAVALHEIRO, JESSICA RAYANE ALVES BARRETO, JOAO LUCAS MAGALHAES DOS SANTOS, JONAS CARVALHO E SILVA, JORDANA MARCOS SALOMAO, JOSE MARIO ALCANTARA DA SILVA, JULIANA VILA MORAES, KATIA DE MENEZES SANTANA CARVALHO, LAURA ALMEIDA VIANA, LIZIANE DE PAIVA SILVA, LUCAS DE SOUSA LIMA, LUCCA DE MACEDO PEREIRA, MARLEY FERREIRA MACHADO, MATHEUS CAETANO DE MATOS, MATHEUS SILVA DAMASIO, MILCA VIEIRA DE MATOS, MILER MAX DE LIMA AZEVEDO, NATALY BETANIA DAVID CERQUEIRA, NOSLEN FRANCISCO TOLEDO, PEDRO HENRIQUE DE MORAES SOUSA FRANCA, PEDRO PAULO MORAES DA SILVA LOPES OTTONI, RAPHAEL DA SILVA VIANA, REBECA MOURA SILVA, RENAN CASSIANO MESQUITA, RENATO ANNECHINO BRAGA FERREIRA, RICHELLIEH LIMA ARAUJO, RODRIGO MATHEUS VAZ DE MATOS, RODRIGO SILVA PEREIRA, RONEI ALVES JACINTO, SAMUEL ESTRELA, SAMUEL LIMA DA SILVA, SARAH DE OLIVEIRA SOUZA, STEFANIE TRINDADE DE MORAIS, TAMIRES TEIXEIRA DOS SANTOS RUFINO, THAYNA GOMES CALDAS PEDRON, TIAGO MARCHETTI DOS SANTOS CHAVES, VINICIUS PERROTA BARBOSA SILVA, VITOR FERREIRA SECUNHO, WARLYSSON HENRIQUE CHAGAS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO BARBOSA SAMPAIO E OUTROS contra decisão (ID 215724792) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o ingresso de terceiros interessados na lide. Em suas razões (ID 66390311), alega que: 1) foram aprovados no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal; 2) são cotitulares do mesmo direito material discutido no processo de origem; 3) possuem o direito potestativo de anular a decisão ilegal proferida pelo TCDF, que alterou indevidamente a distribuição de pontos das questões anuladas da prova; 4) foram diretamente prejudicados pela decisão do TCDF, que permitiu a inserção de candidatos que haviam sido eliminados do certame; 5) a decisão transitada em julgado não pode prejudicar terceiros; 6) os agravantes foram prejudicados com a perda de posições no certame; 7) em hipóteses excepcionais como dos autos, as decisões judiciais fazem coisa julgada ultra partes; 8) mesmo que se entenda que os agravantes não são cotitulares do mesmo direito pleiteado pelos demandantes originários e que por esse motivo não poderia haver a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada, a decisão exarada naquela demanda gerou efeitos reflexos sobre os agravantes; 9) a decisão proferida em um processo afeta os demais candidatos, viola princípio da segurança jurídica e as regras básicas de hermenêutica jurídica. Requerem, o provimento do recurso para que seja: 1) reconhecida a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada do processo de origem, para que seja os agravantes sejam reclassificados no certame; 2) considerado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público, em razão das questões anuladas; 3) desconsiderados os 277 candidatos abrangidos pela decisão que foi declarada nula, para que os agravantes não sejam prejudicados pela atribuição automática de pontuação; 4) permitido o ingresso dos agravantes no polo ativo do cumprimento de sentença; 5) deetrminada a extensão aos agravantes dos efeitos da decisão de mérito que transitou em julgado. Preparo recolhido (ID 66390248). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator